Tribunal: TJSP
Processo: 1025353-46.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
r". Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Contrato com expressa menção a cartão de crédito constante dos autos. Autor que não nega o recebimento dos valores que lhe foram disponibilizados, limitando-se a afirmar que pensava estar contratando empréstimo consignado e não cartão de crédito. Tese de vício de consentimento que não pode ser acolhida. Ilícito não verificado. Improcedência da ação que se faz patente. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1025353-46.2022.8.26.0554; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

Décio Rodrigues

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/05/2023

Data de publicação:

12/05/2023

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de restituição de valores e reparação danos morais. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução no 1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008 (modificada pela

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de restituição de valores e reparação danos morais. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução no 1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008 (modificada pela instrução normativa no 39/2009). Banco trouxe com a contestação documentos que demonstram a realização de transferências bancárias mediante crédito em conta de titularidade do autor em razão de "saque autorizado e saque complementar". Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Contrato com expressa menção a cartão de crédito constante dos autos. Autor que não nega o recebimento dos valores que lhe foram disponibilizados, limitando-se a afirmar que pensava estar contratando empréstimo consignado e não cartão de crédito. Tese de vício de consentimento que não pode ser acolhida. Ilícito não verificado. Improcedência da ação que se faz patente. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.